Tribunal: STF
Processo: RE 547329
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática. Embargos recebidos como agravo interno. 2. Contribuição para previdência complementar. Alegação de vinculação compulsória. 3. Matéria disciplinada em lei estadual. Incidência do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.